Tribunal: TJDFT
Processo: 0715751-22.2021.8.07.0020
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-03-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. PROCESSO CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS. DEFERIMENTO. EFEITOS EX NUNC. PRELIMINAR. RECURSO DESERTO. REJEIÇÃO. AÇÃO ANULATÓRIA. CESSÃO DE DIREITOS. CADEIA DOMINIAL. SIMULAÇÃO. NULIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO. ÔNUS DA PROVA. TERCEIRO DE BOA-FÉ. SENTENÇA MANTIDA.
1. Existindo elementos que demonstram a real necessidade do benefício, a gratuidade de justiça deve ser deferida, mas com efeitos ex nunc, porquanto houve pedido do benefício apenas nesta instância recursal.
2. Considerando que houve o pedido da justiça gratuita em sede recursal e que esse foi deferido, descabe falar em recurso deserto.
3. Nos termos do art. 373, inciso II, do CPC, “O ônus da prova incumbe: II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor”.
4. Demonstrada a existência de simulação na cessão de direitos realizada, atrai-se a nulidade do negócio jurídico, nos termos do art. 167 do Código Civil.
5. O § 2° do art. 167 do CC prevê que “Ressalvam-se os direitos de terceiros de boa-fé em face dos contraentes do negócio jurídico simulado”, de modo que não há que se falar em enriquecimento sem causa do autor com a declaração de nulidade, uma vez que demonstrado que esse celebrou o negócio jurídico de boa-fé e em data anterior ao negócio jurídico tornado nulo.
6. Preliminar rejeitada. Apelação conhecida e desprovida.